Tribunal: TCU
Processo: 018.034/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1955/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário, inclusive na modalidade intercorrente; Considerando os pareceres convergentes da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11o da Resolução - TCU no 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU, e art. 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, inclusive na modalidade intercorrente, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.034/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clovis Artur Rodrigues de Espindola (XXX.877.217-XX); Construssati Serviços e Construções Ltda (06.012.051/0001-10); Israel Leonardo Batista (XXX.280.771-XX); Jorge Luiz Siqueira (XXX.673.901-XX); Osvaldo Toller Junior (XXX.114.251-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Elisabete Carneiro Rodrigues (67209/OAB-DF), representando Osvaldo Toller Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Agricultura e Pecuária e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.